Tribunal: TJMT
Processo: 1014345-70.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014345-70.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BENEDITA RUFINA DA SILVA - CPF: 327.888.431-00 (RECORRENTE), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1014345-70.2020.8.11.0001

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

BENEDITA RUFINA DA SILVA

Recorrido(s):

BANCO DAYCOVAL S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/04/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FRAUDE - DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o magistrado a quo
analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo, distribuiu corretamente o ônus da prova.

Havendo comprovação de fraude bancária por empréstimos realizados sem a anuência da Autora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços provar a respectiva contratação, o que não restou comprovado.

O quantum indenizatório fixado nos autos é irrisório e deve ser majorado, à fim de guardar relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em síntese, a parte Reclamante alega que foram efetuados empréstimos, sendo vítima de fraude, conforme documentos anexados aos autos tanto pela Autora quanto pela Ré.

A Reclamante alega que jamais solicitou tal empréstimo.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, conforme abaixo:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares arguida e no mérito pela
PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

DECLARAR
a inexistência de quaisquer valores descontados na folha de pagamento do autor efetuados pelo banco demandado, relacionados ao contrato de empréstimo discutido nos presentes autos.

DECLARAR
rescindido o contrato de empréstimo no valor de
R$1.573,96 (um mil e quinhentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos),
discutido nos presentes autos.

CONDENAR
o reclamado a indenizar a reclamante pelos danos morais suportados, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da presente decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55).

A parte Reclamante se insurge em face da sentença, pugnando pela majoração do valor da condenação arbitrada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A sentença entendeu pela comprovação da fraude sofrida pela Reclamante por ato praticado pelo Banco Réu e ainda condenou em danos morais no valor
de R$ 2.000,00.

O recurso da parte Reclamante cinge-se à majoração do valor da indenização por danos morais.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

À vista de tais critérios, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seja suficiente para reparar o dano, bem como garantir o viés pedagógico da medida. Há que se considerar que a fraude foi cometida por pessoa de dentro do Banco, a qual deveria ser de confiança de seus clientes, e ao contrário disso, se aproveitou da situação da Reclamante, por ser idosa, realizando empréstimos. Sem contar todo o transtorno e abalo físico e psicológico, para resolver o problema.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se no mais a sentença.

Sem custas e honorários diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021